Tribunal: TJSP
Processo: 2131869-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de indeferimento do benefício – Agravante que não logrou demonstrar a alegada hipossuficiência financeira – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131869-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SPINA IRIS, é agravado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131869-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31235
2
Agravo de Instrumento no 2131869-57.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Irmãos Spina Iris
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP
Juiz: Claudio Antonio Marquesi
Comarca: São Paulo 24a Vara Cível do Foro Central
Voto 31235

JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA
-
BENEFÍCIO
INDEFERIDO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Possibilidade de indeferimento do benefício

Agravante que não logrou demonstrar a alegada
hipossuficiência financeira Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 111 dos autos originários que, na
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de liminar1
ajuizada por Condomínio Edifício Irmãos Spina Iris em face de
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça
formulado pelo autor nos seguintes termos: “Vistos. Nada a
reconsiderar. A questão sobre a justiça gratuita já foi decidida e o
autor não apresentou recurso contra essa decisão, estando preclusa.
Defiro, contudo, o parcelamento dos honorários em 3 parcelas. Intime-
se”.
O condomínio agravante requer a
reforma da decisão para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
1 Valor da causa: R$ 28.023,14, em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131869-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31235
3
sustentando que não possui no momento condições de arcar com as
custas do perito judicial nomeado, e que a lei não proíbe a concessão
da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove sua situação
econômica
insuficiente.
Afirma
que
sua
arrecadação
serve
exclusivamente para satisfazer suas despesas, e diante do grande
índice de inadimplemento por parte de seus condôminos, está com
dificuldades no cumprimento das despesas ordinárias e extraordinárias.
Recurso recebido e bem processado.
Dispensada a contraminuta, por ausência de representação da
agravada nos autos.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de
recursos para custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
Nos termos da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (g.n.)
No caso dos autos, porém, não restou
demonstrada a hipossuficiência financeira do agravante, como faz
parecer o pedido. Os documentos dos autos não permitem concluir
que o agravante não possa arcar com os custos do processo.
Registre-se
que
diante
do
não
acolhimento do pedido de concessão da benesse formulado na
petição inicial, o autor recolheu as custas iniciais, vindo a reiterar o
pedido de concessão da benesse quando lhe foi imposta a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131869-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31235
4
de recolher o valor dos honorários periciais. Porém, o agravante não
comprovou a alteração da sua situação econômico-financeira como
lhe incumbia.
Assim,
da
análise
de
toda
a
documentação acostada aos autos e da situação narrada nas razões
do recurso, não se vislumbra a possibilidade de deferimento dos
benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica neste caso.
Dessa maneira, a decisão recorrida
deve ser mantida.
Embora não recolhidas as custas do
presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito
ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia
negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso
ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
agravo, devendo ser recolhidas as custas deste recurso, no prazo de
cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator